Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E BANDEIRA. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS BENEFICIÁRIOS DA TRANSAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que a instituição bancária emissora do cartão de crédito do autor, bem como a respectiva bandeira, forneçam os dados cadastrais do beneficiário de compra realizada pelo consumidor- vítima de fraude.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor/recorrente efetuou pagamentos, por meio do cartão de crédito (ID 16541074 p.9), para suposta corretora de investimentos (HQBROKER.COM), que posteriormente descobriu se tratar de empresa de fachada, criada com o intuito de ludibriar e extorquir clientes (ID 16541080 p.4/7). O recorrente pleiteia que o banco emissor do cartão, bem como a bandeira que operacionaliza as transações, sejam compelidos a fornecer os dados cadastrais do beneficiário das operações, para que possa com base nessas informações buscar a reparação de seus prejuízos.
3. As recorridas, por sua vez, alegam não possuir as informações solicitadas. A ré Mastercard aduz ser mera titular da bandeira, detentora da marca, enquanto o requerido Santander sustenta ser responsável unicamente pela emissão do cartão, administrando sua utilização e autorizando as transações e cobranças de valores. Ambos os réus afirmam ser a instituição credenciadora a responsável por firmar contrato com o lojista e detentora dos dados cadastrais almejados.
4. De fato, conforme ressaltado pela r. sentença, apenas a instituição que operacionalizou a transação internacional é que possui os dados solicitados pelo autor, e é com a credenciadora que a lojista firma contrato, fornecendo todos os seus dados, de modo que elas não possuem relação jurídica direta com os réus.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.